Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-90.1992.8.05.0085
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0000001-90.1992.8.05.0085 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA À LUZ DA LOJ/BA, ART. 70, II, “A”. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59/STJ. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE SENTENCIOU (CPC, ART. 516, II). CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara da Fazenda Pública e a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso, em ação de desapropriação (n. 0000001-90.1992.8.05.0085) movida por CHESF em face de particular, já sentenciada com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é viável conhecer do conflito quando a ação originária já se encontra com sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar o cumprimento de sentença, à luz da LOJ/BA e do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de sentença transitada em julgado em um dos juízos conflitantes afasta, em regra, o conflito de competência, conforme a Súmula 59/STJ. 4. A competência para o cumprimento da sentença fixa-se, por regra funcional, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau (CPC, art. 516, II), prestigiando a perpetuatio jurisdictionis. 5. A invocação de “manifesto interesse público” decorrente de atuação por delegação do poder público não desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública quando a parte não se enquadra no rol do art. 70, II, “a”, da LOJ/BA, aplicável restritivamente ratione personae. 6. A CHESF, após desestatização e transformação em sociedade anônima de capital aberto, não integra o conceito de Fazenda Pública previsto na LOJ/BA, não se aplicando a competência especializada da Vara da Fazenda Pública. 7. Ainda que houvesse modificação superveniente de competência absoluta, o entendimento da Súmula 367/STJ, aplicado por analogia, afasta a alteração para processos já sentenciados. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000001-90.1992.8.05.0085, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator.